Tribunal: TJSP
Processo: 1091971-84.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
R C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência. Condenação da ré a proceder a revisão do benefício suplementar, a fim de incluir no seu valor as horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, mediante o custeio por parte do autor, a fim de manter o equilíbrio atuarial. Insurgência recursal da ré. Não acolhimento. Afastadas as preliminares de inépcia da petição inicial, impossibilidade jurídica do pedido e prescrição. A petição inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação e ao equacionamento do litígio. O pedido não se revela juridicamente impossível, na medida que tutelado pelo ordenamento jurídico, não por menos parcialmente acolhido pelo d. juízo a quo, anotada a devida atenção ao aspecto atuarial da questão. Não se reconhece a prescrição aludida, porque não decorrido o lustro legal entre a data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu as horas extras na Justiça do Trabalho em favor do autor e o ajuizamento da presente ação. No mérito, de rigor a aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia no 1.312.3,76/RS. Considerando o ajuizamento da ação antes do julgamento do v. acórdão paradigma, de rigor a observância da modulação dos seus efeitos, para se admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Sentença impugnada em conformidade com a tese firmada, permanecendo incólume, assim como os ônus sucumbenciais, porque distribuídos adequadamente, em consonância com a diretriz da causalidade.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1091971-84.2016.8.26.0100; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Airton Pinheiro de Castro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência. Condenação da ré a proceder a revisão do benefício suplementar, a fim de incluir no seu valor as horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, mediante o custeio por parte do autor, a fim de manter o equilíbrio atuarial. Insurgência recursal da ré. Não acolhimento. Afastadas as preliminares de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência. Condenação da ré a proceder a revisão do benefício suplementar, a fim de incluir no seu valor as horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, mediante o custeio por parte do autor, a fim de manter o equilíbrio atuarial. Insurgência recursal da ré. Não acolhimento. Afastadas as preliminares de inépcia da petição inicial, impossibilidade jurídica do pedido e prescrição. A petição inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação e ao equacionamento do litígio. O pedido não se revela juridicamente impossível, na medida que tutelado pelo ordenamento jurídico, não por menos parcialmente acolhido pelo d. juízo a quo, anotada a devida atenção ao aspecto atuarial da questão. Não se reconhece a prescrição aludida, porque não decorrido o lustro legal entre a data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu as horas extras na Justiça do Trabalho em favor do autor e o ajuizamento da presente ação. No mérito, de rigor a aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia no 1.312.3,76/RS. Considerando o ajuizamento da ação antes do julgamento do v. acórdão paradigma, de rigor a observância da modulação dos seus efeitos, para se admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Sentença impugnada em conformidade com a tese firmada, permanecendo incólume, assim como os ônus sucumbenciais, porque distribuídos adequadamente, em consonância com a diretriz da causalidade.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562951
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091971-84.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, é apelado
FLAVIO FAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 7346

Apelação no 1091971-84.2016.8.26.0100
Apelante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil -
Previ
Apelado: Flávio Faga
Comarca: São Paulo 20 Vara Cível Central
Juíza: Raquel Machado Carleial de Andrade
AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência.
Condenação da ré a proceder a revisão do benefício suplementar,
a fim de incluir no seu valor as horas extras reconhecidas na
Justiça do Trabalho, mediante o custeio por parte do autor, a fim
de manter o equilíbrio atuarial. Insurgência recursal da ré. Não
acolhimento. Afastadas as preliminares de inépcia da petição
inicial, impossibilidade jurídica do pedido e prescrição. A petição
inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis ao
ajuizamento da ação e ao equacionamento do litígio. O pedido
não se revela juridicamente impossível, na medida que tutelado
pelo ordenamento jurídico, não por menos parcialmente acolhido
pelo d. juízo a quo, anotada a devida atenção ao aspecto atuarial
da questão. Não se reconhece a prescrição aludida, porque não
decorrido o lustro legal entre a data do trânsito em julgado da
decisão que reconheceu as horas extras na Justiça do Trabalho
em favor do autor e o ajuizamento da presente ação. No mérito, de
rigor a aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso
Representativo de Controvérsia no 1.312.3,76/RS. Considerando o
ajuizamento da ação antes do julgamento do v. acórdão
paradigma, de rigor a observância da modulação dos seus efeitos,
para se admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias
(horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos
cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria, condicionada à previsão
regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia
e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser
apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Sentença
impugnada em conformidade com a tese firmada, permanecendo
incólume, assim como os ônus sucumbenciais, porque distribuídos
adequadamente, em consonância com a diretriz da causalidade.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
“ação
de
revisão
de
benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100 -Voto no
3
suplementar c/c pedido de obrigação de fazer” (fls. 01), proposta por Flavio
Faga em face de Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil.
A r. sentença de fls. 415/419, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para “a)
condenar a ré a proceder ao recálculo do valor inicial do benefício de suplementação de
aposentadoria do autor, de modo a considerar o efetivo "salário real de contribuição", com
a inclusão de todas as verbas trabalhistas cujo direito lhe foi posteriormente reconhecido
pela Justiça do Trabalho, conforme os termos da r. decisão judicial proferida nos autos
da reclamação trabalhista indicada na inicial, respeitada a prescrição quinquenal das
prestações mensais vencidas há mais de 5 anos contados retroativamente da distribuição
da ação, tudo com correção monetária, pelos índices da Tabela Prática de Atualização do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde cada vencimento, além de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) condenar o autor a efetuar o pagamento, à ré
do valor devido a título de custeio do empregado-beneficiário para, mantendo o equilíbrio
atuarial, na forma do regulamento do plano, possibilitar o aumento da suplementação de
sua aposentadoria acima determinado, tudo com correção monetária, pelos índices da
Tabela Prática de Atualização do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde
cada vencimento, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ficando
autorizada, desde já, a compensação entre o valor devido pelo autor e os valores a ele
devidos pela ré.” Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes ficaram
responsáveis pelos ônus sucumbenciais, verba honorária fixada em 10%
do valor da condenação atualizado.
Opostos embargos de declaração (fls. 421/424),
foram eles conhecidos, porém rejeitados (fls. 425).
Inconformada, apela a ré (fls. 427/478), requerendo,
preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do Recurso
Especial no 1.312.736/RS, que definirá a tese a ser aplicada em situações
idênticas. Ainda em sede de preliminar, alega inépcia da petição inicial,
por ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação e
impossibilidade jurídica do pedido, à vista do artigo 3o, da Lei
Complementar 108/2001, que veda o repasse de ganhos de produtividade,
abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios. Invoca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100 -Voto no
4
prescrição quinquenal, com base na Súmula 427, do STJ, porque entre a
data da concessão do benefício e o ajuizamento da ação transcorreu o
lustro legal. No mérito, obtempera que “a ausência de regular contribuição
previdenciária, em razão do recebimento de horas-extras concedidas pela Justiça
Laboral, tanto por parte do Apelado como por parte do exempregador, Banco do Brasil,
impossibilita a Apelante de revisar os benefícios da Autor/Apelado.” (fls. 440).
Assevera que “considerando que o recálculo do benefício do Autor/Apelado, integrando
as horas extras prestadas, majoraria seu valor, seria necessário que, tanto o Autor
quanto o Banco do Brasil, propiciassem o custeio atuarial compatível com esses novos
encargos não previsto anteriormente no Plano, o que, de fato, não ocorreu na hipótese
dos autos.” (fls. 442). Caso assim não se entenda, pede que o apelado e o
Banco do Brasil seja, condenados ao pagamento do custeio. Defende a
impossibilidade de se impor obrigações em razão de sentença proferida na
seara trabalhista, sobretudo porque lá não foi parte, devendo ser
observados os limites subjetivos da coisa julgada, sob pena de violação
aos artigos 502 e 503, do Código de Processo Civil. Impugna a inclusão
das horas extras no recálculo do benefício, porque não foram objeto de
custeio e, caso, assim não se entenda, requer seja observada a “legislação
quanto ao custeio atuarial e recomposição da reserva matemática (art. 202 da
Constituição Federal), art. 6o da LC 108/0110, arts. 18 e 19 da LC 109/0111) e do
Regulamento do Plano, especialmente o seu art. 97”. (fls. 463). Defende a
observância do limite-teto estabelecido no Regulamento vigente à época do
fato gerador (contribuição), ainda que acolhida a tese inicial. Protesta por
perícia atuarial, “para que seja demonstrada a obediência às normas que regem os
Planos de Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, sob pena de
cerceamento ao direito de defesa da Ré.” (fls. 471). Impugna a condenação em
honorários advocatícios.
Recurso preparado (fls. 479/480) e respondido (fls.
483/512).
A fls. 517/527, a apelante pede seja aplicada a tese
firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema 955),
em 08/08/2018, segundo a qual nas “ações ajuizadas até o dia 08/08/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100 -Voto no
5
caso dos autos, é admitida a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria, desde que haja a recomposição PRÉVIA e INTEGRAL
das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico
atuarial em cada caso.” (fls. 523). Ao final, pede o afastamento da verba de
sucumbência.
Não houve oposição oportuna ao julgamento virtual
do recurso.
É o Relatório.
Recurso manifestamente infundado.
De proêmio, fica prejudicado o pedido de suspensão
do processo formulado a fls. 431, porque já houve o julgamento do
Recurso Representativo da Controvérsia em 08/08/2018 (REsp no
1.312.736/RS), devendo a sua tese ser aplicada aos casos sub judice, em
cumprimento ao disposto no artigo 927, inciso III, do CPC.
De outro lado, não se reconhece inépcia da petição
inicial, porque ela veio acompanhada dos documentos pertinentes e
indispensáveis ao desate da controvérsia, como reconheceu o MM. Juízo a
quo, inexistindo, de outro lado, qualquer prejuízo à parte contrária no
exercício da sua defesa.
Outrossim, não vinga a objeção de impossibilidade
jurídica do pedido, porquanto a pretensão inicial (complementação de
benefício previdenciário) é tutelada pelo ordenamento jurídico, tanto que
parcialmente acolhidos os pleitos iniciais na r. sentença impugnada, com
a devida atenção à necessidade de recomposição prévia e integral das
reservas matemáticas, enquanto condição à implementação da revisão do
benefício alvitrada.
Também não se reconhece a prescrição quinquenal
na hipótese. Com efeito, considerando que o direito ao recebimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100 -Voto no
6
horas extras foi reconhecido na Justiça do Trabalho, por meio de decisão
judicial transitada em julgado em maio de 2013, é a partir de então que se
inicia o prazo prescricional, não tendo ultrapassado o lustro legal, porque
a presente ação foi ajuizada em 18/08/2016.
Superadas as preliminares, enfrenta-se o mérito.
A questão trazida à lume já foi enfrentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.132.736/RS, de
relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, onde foram assentadas as
seguintes teses (Tema 955):
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO
PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS
DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE
RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015:
a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como
pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o
desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o
benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de
previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas
remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos
cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria."
b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não
puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do
empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser
proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho."
c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas
demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento
- se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as
peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100 -Voto no
7
cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou
implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas
com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada
caso."
d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido
condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão
da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores
correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou
assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento
sem causa da entidade fechada de previdência complementar."
2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O
acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu
benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o
aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada.
3. Recurso especial parcialmente provido.”
No caso, infere-se que a presente ação foi ajuizada
em 18/08/2016, ou seja, antes do julgamento do Recurso Representativo
da Controvérsia, devendo, na hipótese, ser observada a modulação dos
efeitos do v. acórdão paradigma, conforme item “1, alínea “c” supra
transcrito.
E, neste particular, não se reconhece desacerto na r.
sentença, porque ela foi proferida em conformidade com o entendimento
segundo o qual “admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas
extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos
benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar
(expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o
aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."
Com efeito, a r. sentença julgou procedente o pedido
de inclusão das horas extras no cálculo do benefício previdenciário, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100 -Voto no
8
que sejam feitos os aportes necessários por parte do autor, “para, mantendo
o equilíbrio atuarial, na forma do regulamento do plano, possibilitar o aumento da
suplementação de sua aposentadoria acima determinado, tudo com correção monetária,
pelos índices da Tabela Prática de Atualização do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, desde cada vencimento, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, ficando autorizada, desde já, a compensação entre o valor devido pelo autor e os
valores a ele devidos pela ré.”
No mesmo sentido, são os precedentes desta
Colenda Câmara:
Processual. Previdência privada. Cobrança de diferenças quanto ao
benefício de suplementação de aposentadoria, por força da concessão pela
Justiça do Trabalho de verbas remuneratórias não contempladas na
definição do valor inicial do benefício. Prescrição. Sentença que extinguiu o
processo, considerando prescrito o direito à própria revisão, tendo em vista o
ajuizamento da demanda mais de cinco anos após o trânsito em julgado da
sentença trabalhista que reconheceu o direito às diferenças remuneratórias.
Descabimento. Orientação do STJ no sentido de que a prescrição não atinge
o direito de fundo, apenas as diferenças relativas a parcelas vencidas mais
de cinco anos anteriormente à propositura da demanda. Art. 75 da Lei
Complementar no 109/2001 e Súmulas nos 291 e 427 do STJ. Sentença que
extinguiu o processo parcialmente reformada, com exclusão parcial do
decreto prescricional nos termos apontados. Apelação do autor provida para
tal fim. Prosseguimento do julgamento do mérito, nessa parte, pela turma
julgadora, estando a causa madura, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.
Previdência privada. Revisional. Verbas remuneratórias extraordinárias
reconhecidas ao participante na esfera trabalhista, posteriormente ao início
do pagamento do benefício. Incorporação das horas extras ao salário de
referência não excluída pelo plano do autor. Entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça em Recurso Especial julgado sob a sistemática do art.
1.036 do CPC/15, no sentido da inviabilidade da inclusão dos reflexos das
verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho
nos cálculos da renda mensal inicial de complementação de aposentadoria,
sem contrapartida na formação das reservas matemáticas, ressalvadas as
demandas ajuizadas até 8 de agosto de 2018. Modulação dos efeitos
aplicável à hipótese dos autos. Obrigação da entidade de previdência de
implementação do novo valor condicionada à prévia recomposição das
reservas, com aportes da patrocinadora e do próprio participante.
Inexistência de responsabilidade solidária da patrocinadora perante o autor.
Obrigação daquela, tão somente, de regularização de seus aportes perante a
entidade de previdência, considerados os acréscimos remuneratórios
previstos. Demanda parcialmente procedente quanto a ambas as rés. (TJSP;
Apelação Cível 1003487-83.2014.8.26.0126; Relator (a): Fabio Tabosa;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro:
26/03/2020)
Apelação. Ação de revisão de benefício de complementação. Previdência
privada complementar - Sentença de improcedência - Apelo da autora -
Legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação -
Aplicação dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.370.191/RJ e n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100 -Voto no
9
1.312.736/RS do STJ - Temas 936 e 955 do STJ - As horas extraordinárias
reconhecidas em reclamação trabalhista geram reflexos no valor inicial do
benefício - Modulação dos efeitos - Revisão admitida em razão do
ajuizamento desta demanda ser anterior ao julgamento dos recursos
especiais mencionados - Suspensão por prejudicialidade externa afastada
Processo já ficou suspenso por período superior a um ano - Inteligência do
art. 313, § 4o, do CPC - Condenação do corréu Economus a proceder a
revisão do benefício percebido pela autora, consideradas as horas extras
concedidas na Justiça do Trabalho, levando-se em consideração os últimos
doze meses anteriores ao saldamento, conforme art. 66 do Regulamento
Geral, e ao pagamento de eventuais diferenças apuradas, por conta da
revisão - O C. STJ determinou que o pagamento fica condicionado ao prévio e
integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a
ser vertido pela autora (participante) e corréu Banco do Brasil (patrocinador),
nos termo do Regulamento vigente na ocasião da concessão do benefício de
suplementação - Definição do montante por estudo técnico atuarial -
Ausência de solidariedade dos réus quanto ao pagamento das diferenças de
remuneração, mas de obrigação concomitante do corréu Banco do Brasil e
do autor na recomposição das reservas junto à entidade de previdência -
Revisão, apuração do montante das diferenças e definição do valor do prévio
custeio por cumprimento de sentença respeitada a prescrição quinquenal -
Sucumbência recíproca - Sentença reformada. Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 0025013-41.2013.8.26.0100; Relator
(a): Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019)
Verifica-se então, para além de qualquer dúvida, a
necessidade de, em sede de liquidação de sentença, ressalvada conduta de
colaboração das partes a tornar desnecessária tal fase procedimental,
apurar-se, mediante a realização de cálculos atuariais, o valor de
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas do plano, devido
como condição à revisão do benefício de titularidade do apelado.
Por
fim,
registra-se
não
haver
desacerto
na
distribuição dos ônus sucumbenciais, porque autor e ré decaíram em
parte de seus pedidos em ordem a justificar a repartição igualitária na
forma fixada na r. sentença.
Dada a sucumbência integral da ré nesta instância
recursal, majora-se a verba honorária para 12% do valor atualizado da
condenação (art. 85, § 11, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091971-84.2016.8.26.0100 -Voto no
10
Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator